Tribunal: CARF
Processo: 10945.721260/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721260/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.825 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CEREALISTA. CRÉDITO VINCULADO À RECEITA COM SUSPENSÃO
DE PIS E DE COFINS. VEDAÇÃO AO APROVEITAMENTO.
É vedado às pessoas jurídicas cerealista, que exerça cumulativamente as
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in
natura de origem vegetal, o aproveitamento de crédito em relação às receitas de
vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação humana ou
animal.
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio
proporcional entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e
encargos comuns.
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
COMERCIAL EXPORTADORA. EXCLUSÃO.
As receitas decorrentes de exportação de mercadorias adquiridas com o fim
específico de exportação não integram o total das receitas de exportação da
empresa comercial exportadora, para efeito de cálculo do índice de rateio
utilizado, na apuração do crédito da contribuição passível de aproveitamento.
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque
de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
CRÉDITO. FRETE TRIBUTADO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
SUJEITOS À NÃO INCIDÊNCIA, SUSPENSÃO OU ALÍQUOTA ZERO.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO
DO
BEM
ADQUIRIDO AO CRÉDITO.
Tratando-se de frete tributado pelas contribuições, ainda que se refiram a
insumos adquiridos e bens para revenda que não sofreram a incidência da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721260/2013-39
Fl. 5168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

contribuição ou foram tributados à alíquota zero, o custo do serviço, quando
prestado por pessoa jurídica domiciliada no País, gera direito a crédito para o
adquirente.
CRÉDITO. FRETE TRIBUTADO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE
PESSOAS
FÍSICAS.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO DO BEM ADQUIRIDO AO CRÉDITO.
Tratando-se de frete prestado por pessoa jurídica domiciliada no País e
tributado pelas contribuições, mesmo que no transporte de mercadorias de
pessoas físicas, que, portanto, não sofreram a incidência da contribuição, o
custo do serviço gera direito a desconto de crédito para o adquirente.
CEREALISTA. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas que apenas secam, limpam, padronizam, armazenam e
comercializam cereais, sem deixa-los prontos para o consumo humano ou
animal, exercem a atividade de cerealista, sendo vedado crédito em relação às
vendas efetuadas, com suspensão, para as agroindústrias.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido, a que fazem jus as agroindústrias, somente pode
ser utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no
período, não podendo ser aproveitado em ressarcimento.
RESSARCIMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS A TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para (1) reconhecer que as receitas financeiras devem ser
incluídas nas receitas sujeitas à incidência não cumulativa (numerador) e na receita bruta total
(denominador), para efeito do rateio proporcional dos créditos; (2) reverter as glosas das
despesas com fretes dos produtos adquiridos como insumos ou para revenda sujeitos à alíquota
zero de PIS e de COFINS; (3) reverter as glosas dos serviços de fretes adquiridos de pessoas
jurídicas domiciliadas no País para transporte de bens adquiridos de pessoas físicas; e (4)
reconhecer o direito à atualização monetária, sobre o montante do ressarcimento deferido, após
decisão administrativa, considerando-se o termo inicial somente após escoado o prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3301-013.824, de 28 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10945.721259/2013-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Fl. 5169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, cumulados com Declarações de
Compensação, relativos a crédito de contribuição ao [...] decorrente de receitas de
exportação, do período entre o [...] ao [...].
O direito creditório foi parcialmente reconhecido por meio da Informação Fiscal e
Despacho Decisório de fls. [..], em que a autoridade competente da DRF inicia
identificando os Pedidos de Ressarcimento formulados, as Declarações de
Compensação correspondentes e os documentos que instruem o processo:
(...)
Os créditos vinculados à receita tributada no mercado interno, aqui denominados
“[...]”, são passíveis apenas de dedução das próprias contribuições; por conseguinte,
não constam como origem de crédito utilizado em PER ou DCOMP.
No âmbito deste processo, no [...], foi feito o recálculo de ofício dos créditos de
Contribuição para o [...] não-cumulativa vinculados às receitas de exportação ([...]),
com a ressalva de que, em face da coincidência ou da interdependência dos elementos
de prova, a quantificação dos créditos de Contribuição para o [...] não-cumulativa
vinculados às receitas não tributadas no mercado interno (“[...]”) foi realizada em
conjunto, mas detalhada e concluída no processo no [...].
O quadro seguinte relaciona os pedidos de ressarcimento e as declarações de
compensação juntados aos presentes autos (fls. [...]):
(...)
Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade com as as
razões de sua defesa.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: (...)
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. GLOSAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral, pois a
defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
Fl. 5170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

discordância e as razões e provas que possuir, operando-se a preclusão processual
relativamente à matéria que não tenha sido expressamente contestada na defesa
apresentada. Assim, consideram-se consolidadas na esfera administrativa as glosas que
não foram objeto de contestação específica.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: (...)
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados à validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se insere na
competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE ÔNUS DA
PROVA.
Certeza e liquidez do crédito são requisitos obrigatórios para o reconhecimento do valor
a ressarcir ou compensar.
Nos pedidos de repetição de indébitos ou de ressarcimento de créditos, bem como na
utilização de créditos em declaração de compensação, é ônus da contribuinte a
demonstração de forma cabal e específica, mediante comprovação minudente, da
existência do direito creditório pleiteado, o qual deve ser indeferido se não comprovada
sua liquidez e certeza.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: (...)
EXPORTAÇÃO DIRETA E INDIRETA. NÃO INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes de exportação direta ou indireta, por meio de comercial
exportadora, não se sujeitam à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO INCIDÊNCIA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO.
Para fins da não incidência da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica
que vende mercadorias a empresa comercial exportadora deverá comprovar a venda
com o fim específico de exportação, o que é feito mediante a apresentação de uma nota
fiscal de venda, na qual conste como adquirente uma empresa comercial exportadora, e
como destino das mercadorias o embarque de exportação ou recintos alfandegados.
CRÉDITO. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BENS PARA REVENDA.
Não se enquadrando nas exceções legais, são admitidos créditos decorrentes de
aquisições para revenda em relação às quais apresentada a documentação de suporte.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS.
Fl. 5171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

Não há previsão legal específica para a apuração de crédito em relação aos dispêndios
com frete ocorridos na aquisição de bens, pois tais dispêndios devem ser apropriados ao
custo de aquisição dos bens e a possibilidade de creditamento, quando cabível, deve ser
aferida em relação aos correspondentes bens adquiridos.
FRETE. AQUISIÇÕES SEM CONTRIBUIÇÃO.
Apenas os fretes vinculados aos bens onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins ensejam os respectivos direitos creditórios, pois, a aquisição de bens não
sujeitos ao pagamento das contribuições não confere direito a crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA.
A pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo tem o direito à apuração de créditos
sobre as despesas com a energia elétrica consumida em seus estabelecimentos.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM
BASE NA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o ressarcimento de
valores do PIS e da Cofins na sistemática da não cumulatividade não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores, conforme
previsão legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: (...)
EXPORTAÇÃO DIRETA E INDIRETA. NÃO INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes de exportação direta ou indireta, por meio de comercial
exportadora, não se sujeitam à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO INCIDÊNCIA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO.
Para fins da não incidência da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica
que vende mercadorias a empresa comercial exportadora deverá comprovar a venda
com o fim específico de exportação, o que é feito mediante a apresentação de uma nota
fiscal de venda, na qual conste como adquirente uma empresa comercial exportadora, e
como destino das mercadorias o embarque de exportação ou recintos alfandegados.
CRÉDITO. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BENS PARA REVENDA.
Não se enquadrando nas exceções legais, são admitidos créditos decorrentes de
aquisições para revenda em relação às quais apresentada a documentação de suporte.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS.
Não há previsão legal específica para a apuração de crédito em relação aos dispêndios
com frete ocorridos na aquisição de bens, pois tais dispêndios devem ser apropriados ao
custo de aquisição dos bens e a possibilidade de creditamento, quando cabível, deve ser
aferida em relação aos correspondentes bens adquiridos.
FRETE. AQUISIÇÕES SEM CONTRIBUIÇÃO.
Apenas os fretes vinculados aos bens onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins ensejam os respectivos direitos creditórios, pois, a aquisição de bens não
sujeitos ao pagamento das contribuições não confere direito a crédito.
Fl. 5172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA.
A pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo tem o direito à apuração de créditos
sobre as despesas com a energia elétrica consumida em seus estabelecimentos.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM
BASE NA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o ressarcimento de
valores do PIS e da Cofins na sistemática da não os respectivos valores, conforme
previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, demandando que se reforme a decisão da
Delegacia de Julgamento, em peça recursal com a seguinte estrutura:
I – Dos fatos
II – Dos demais processos correlacionados – distribuição de processos para julgamento
na mesma turma e câmara
III – Das razões de reforma – fundamentos legais
3.1 – Dos créditos vinculados às receitas com suspensão do PIS e COFINS
3.2 – Das receitas financeiras – rateio proporcional dos créditos
3.3 – Dos créditos sobre custos e despesas onerados de PIS e COFINS
vinculados às vendas de mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação
3.4 – Exportação indireta – não incidência de PIS e COFINS
3.5 – Dos fretes sobre compras de fertilizantes e sementes
3.6 – Dos fretes sobre operação de transferência de mercadorias, remessas e
retornos de mercadorias para armazéns
3.7 – Do crédito presumido – atividade agroindustrial – produção das
mercadorias de origem vegetal classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM
3.7.1 –Atividade agroindustrial – conceito – processo produtivo
3.7.2 – Atividade rural
3.7.3 – Aquisição de insumos utilizados na produção
3.7.4 – Da atividade econômica de produção de mercadorias
classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM – Nomenclatura Comum do
Mercosul
3.7.5 – Da equivocada interpretação da fiscalização: ilegítima
interpretação e restrição à não-cumulatividade – equívoco no
fundamento legal
Fl. 5173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

3.7.6 – Da necessária distinção entre insumos agropecuários e produtos
(resultantes do processo de beneficiamento) destinados à alimentação
humana ou animal
3.7.7 – Da efetiva produção – beneficiamento e industrialização para
PIS e COFINS – IN 660/2006 e IN 1.911/2019
3.7.8 – Dos motivos para instituição (renovação) do crédito presumido
de PIS e COFINS através da Lei no 10.925/2004, dos insumos
agropecuários como fatores necessário s à obtenção de receita,
necessidade de neutralização da incidência de PIS e COFINS.
Adequação à ratio decidendi do Recurso Especial, representativo de
controvérsia, RESP no 1.221.170/PR.
3.7.9 – Do conceito de cerealista x produtor
3.7.9.1 – Da revogação tácita das limitações impostas às
cerealistas pelo § 4o, I e II, do art. 8 da Lei 10.925/04, art. 17 da
Lei 11.033/04 que se aplica a todo sistema não cumulativo de
PIS e COFINS. Violação ao art. 8o da Lei 10.925/04, art. 3o das
Leis no 10.637/02 e 10.833/03, art. 17 da Lei 11.033/04, art. 2o,
§ 1o da Lei no 4.657/1942 e art. 489, § 1o, IV e IV (sic) do CPC
3.7.10 – Da destinação da mercadoria
3.7.11 – Da criação de exceção ao direito de crédito sem previsão legal
3.7.12 – O Brasil é signatário do GATT. Desoneração da mercadoria
exportada como forma de assegurar a tributação exclusivamente no País
de destino
3.8 – Do ressarcimento crédito presumido agroindústria
3.9 – Previsão legal para incidência da SELIC
A) Créditos escriturais
B) Créditos efetivos pagos em atraso ao contribuinte
C) Créditos não aproveitados em época oportuna por óbice do fisco
IV – Do requerimento
Por fim, requer, em síntese, o seguinte:
“Desta forma, estando atendidos os requisitos legais e, considerando informações
constantes deste Recurso Voluntário, requer a Contribuinte:
a) Recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário;
b) A reforma total da decisão ora combatida, reconhecendo o direito ao crédito de que
tratam as Lei 10.637/2002 e 10.637/2003 para a Recorrente, pelas razões de fato e de
direito ofertados nesta;
c) Outrossim, requer-se:
1) Distribuição/reunião das peças dos processos n° (...), para que sejam decididos
simultaneamente pela mesma turma de câmara, conforme preceitua o § 3° do art. 18 da
Lei 10.833/2003, combinado com o art. 6° do anexo II do da Portaria MF 256 de 22 de
junho de 2009;
Fl. 5174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

2) Manutenção e ressarcimento do saldo de créditos de PIS e Cofins apurados nas
aquisições e, vinculados pelo método do rateio proporcional as receitas efetuadas com
suspensão, do PIS e da Cofins;
3) Manutenção das receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional dos créditos
passíveis de ressarcimento proporcionalmente as receitas no mercado interno com
suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência das contribuições (denominador) em
relação a receita bruta total (numerador);
4) Manutenção e ressarcimento integral dos créditos apurados sobre os custos,
despesas e encargos onerados pelo PIS e Cofins nas aquisições (fretes, despesas com
armazenagens, energia elétrica, aluguéis e demais insumos, etc..) e, vinculados
proporcionalmente ao total da receita bruta de exportação, considerando na Receita
Bruta de Exportação, os valores decorrentes das exportações provenientes de
mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação;
5) Seja reconhecido como receita de exportação sem incidência de PIS e COFINS,
todas as vendas com fim específico de exportação realizadas e comprovadas,
independente das mercadorias terem sido remetidas diretamente a recinto alfandegado;
6) Manutenção em sua plenitude, dos créditos apurados sobre o total das aquisições de
serviços de fretes junto de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aplicados no
transporte de adubos, fertilizantes, corretivos e sementes, bem como, serviços de fretes
prestados por pessoas jurídicas, aplicados nas aquisições de insumos de pessoas
físicas, uma vez que estes fretes foram adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no
País com incidência de PIS e Cofins;
7) Manutenção dos créditos apurados sobre a totalidade das despesas com fretes
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, sejam as despesas com fretes em
operações de vendas ou, despesas com fretes relativo às transferências entre
estabelecimentos, bem como, fretes aplicados nas remessas e retornos de armazéns;
8)
Reconhecimento
do
processo
produtivo,
logo
Atividade
Agroindustrial,
desempenhado pela recorrente referente às mercadorias produzidas e classificadas nos
Capítulos 8 a 12, da NCM relacionadas no Caput do art. 8° da lei 10.925/2004;
9) Manutenção do crédito presumido apurado pela contribuinte na plenitude da lei,
considerando o processo produtivo desempenhado, atividade agroindustrial;
10) Correção e ressarcimento do saldo dos créditos pleiteados na plenitude, com a
incidência da taxa SELIC a partir de cada período de apuração;”
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
A recorrente é pessoa jurídica sujeita à apuração das contribuições do PIS
e COFINS pela sistemática da não cumulatividade e desenvolve
Fl. 5175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

atividades do agronegócio relacionadas ao recebimento, importação e
exportação de cereais e à produção de determinadas sementes,
destacando-se as aquisições e revendas de adubos, fertilizantes,
defensivos, sementes, corretivos, entre outros. São relevantes, também,
as entradas e saídas de milho e soja in natura.
Conforme consta do Despacho Decisório, o crédito pleiteado foi
parcialmente reconhecido, em razão (i) da classificação, pela
fiscalização, como tributáveis parte das receitas, inicialmente apontadas
como sendo de exportação, em consequência do rateio das receitas e dos
créditos, e (ii) da glosa de créditos.
A partir dos documentos juntados pela recorrente, a autoridade fiscal
indicou, de forma individualizada, cada um dos itens glosados e o motivo
para a sua glosa.
As razões de decidir sobre a improcedência da manifestação de
inconformidade encontram-se assim ponderadas na introdução do voto
do julgador de piso:
“O caso em foco foi iniciado com a pretensão de exercício de um direito por
parte da Contribuinte. De motu proprio a Contribuinte protocolou (transmitiu)
pleito no qual invoca direito de crédito passível de lhe ser ressarcido pela
Administração Tributária. Para fazer valer esse direito, é preciso que a
autoridade fiscal a quem cabe o exame do pleito tenha segurança da liquidez e
certeza do direito demandado para reconhecê-lo legítimo. Colocada em xeque a
legitimidade do crédito pleiteado, à autoridade cabe o indeferimento do pleito,
ressalvado ao sujeito passivo a produção de elementos firmes que desfaçam a
incerteza e venham a comprovar a robustez do direito negado.
Entretanto, a contribuinte não apresenta prova do alegado, sendo que, foram
dadas à Contribuinte as oportunidades de provar seu direito aos créditos
pretendidos. A autoridade fiscal partiu das informações e dos elementos de prova
apresentados pela própria Contribuinte. Como os documentos e informações
produzidas pela Contribuinte durante o procedimento fiscal, não foram
suficientes para demonstrar de forma inequívoca o crédito pretendido, inevitável
negar-lhe o direito total ou parcialmente, explicitando sua motivação e os
fundamentos legais, o que foi feito por meio do Despacho Decisório, do qual foi
dada ciência à Interessada, com abertura de prazo legal para Manifestação de
Inconformidade que ora se aprecia.
Os Despacho Decisório em combate, que lhe foi base foi realizado por
autoridade competente para tal, tendo sido oferecidas à Contribuinte
oportunidades de demonstrar e comprovar o crédito pleiteado.
Foi concedido prazo legal para Manifestação de Inconformidade – oportunidade
em que caberia à Interessada apresentar, instruindo suas razões de
inconformismo, documentação comprobatória do crédito pretendido, cabendo
reiterar que, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, à Contribuinte cumpre o ônus que a
legislação lhe atribui, no sentido de trazer elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Cumpre registrar que o reconhecimento de direito creditório exige certeza e
liquidez na apuração e no valor pretendido.
Fl. 5176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a Interessada deve instruir
sua Manifestação de Inconformidade com documentos que respaldem suas
afirmações, considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de
1972.
Porém, como será visto, a contribuinte não logrou comprovar suas alegações,
mediante apresentação de documentos e sua vinculação aos valores glosados.
Portanto, também estas glosas devem ser mantidas.” (destaque no original)
Feita a introdução, passa-se a analisar as alegações constantes do recurso
voluntário.
1.
Reunião de julgamento dos processos nos 10945.721259/2013-12
(paradigma), 10945.721260/2013-39 (repetitivo), 10945.721261/2013-
83
(repetitivo),
10945.721262/2013-28
(repetitivo),
10945.900010/2014-44 (substituído pelo processo 10945.720885/2016-
26), 10945.721082/2016-99 (auto de infração) e 10945.721080/2016-08
(multa isolada).
Conforme requerimento da recorrente, reuniu-se os processos citados
para julgamento, em razão de vinculação por conexão, cumprindo
destacar que o processo no 10945.900010/2014-44 encontra-se arquivado
e, em seu lugar, protocolou-se o processo no 10945.720885/2016-26, para
controle do crédito do pedido de ressarcimento.
2.
Dos créditos vinculados às receitas com suspensão do PIS e
COFINS
A recorrente requer a manutenção e ressarcimento do saldo de créditos de
PIS e COFINS apurados nas aquisições e vinculados, pelo método do
rateio proporcional, às receitas efetuadas com suspensão das
contribuições.
Do Despacho Decisório, extrai-se a motivação da autoridade tributária
em relação aos créditos das receitas de vendas efetuadas com suspensão:
“Já foi dito que, do auferimento de receitas de vendas efetuadas com suspensão
às agroindústrias, decorre a impossibilidade de aproveitamento de crédito
“básico” em relação a estas receitas (art. 8o, § 4o, inciso II, da Lei no 10.925, de
2004).
Por outro lado, também foi esclarecido que os créditos vinculados a certas
vendas não tributadas, incluídas as efetuadas com suspensão, podem ser
mantidos (art. 17 da Lei no 11.033, de 2004).
Tem-se, pois, uma antinomia aparente entre uma regra geral, constante da Lei no
11.033, de 2004, e uma regra especial, presente na Lei no 10.925, de 2004. Para
solucionar este conflito de normas, deve-se adotar o critério interpretativo
contido no art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro,
instituída pelo Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942:
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
Fl. 5177
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

É bem verdade que a Lei no 11.033, de 2004, revogou um dispositivo da Lei no
10.925, de 2004; ocorre que o objeto derrogado dispunha sobre tema diverso do
crédito em análise (parcelamento de determinados débitos apurados pelo antigo
SIMPLES):
Art. 24. Ficam revogados o art. 63 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
a partir de 1o de janeiro de 2005, e o § 2o do art. 10 da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004.
Como se vê, a Lei no 11.033, de 2004 (lei nova), não revogou nem modificou o
art. 8o, § 4o, inciso II, da Lei no 10.925, de 2004 (lei anterior). Deste modo, o
legislador optou pela manutenção da restrição estabelecida pela lei especial
anterior, de modo que resta vedado, às cerealistas, o aproveitamento de crédito
em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às agroindústrias.
Este entendimento está consolidado no âmbito da Administração Tributária
Federal nos
termos do art. 3o da IN SRF no 660, de 17 de julho de 2006, que determina o
estorno deste crédito (sem grifos no original):
Art. 3 o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2 o ,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2 o ;
(...)
§ 2o Conforme determinação do inciso II do § 4o do art. 8o e do § 4o do art. 15 da
Lei no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as atividades
de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura , ou que exerça
atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que
tratam os incisos I a III do caput , deverão estornar os créditos referentes à
incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos
agropecuários vendidos com suspensão da exigência das contribuições na
forma do art. 2o .
A interessada, contudo, não procedeu ao estorno supra.”
Na hipótese da apuração não-cumulativa das contribuições, o crédito
deve ser calculado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e
encargos vinculados a essas receitas, conforme dispõe o art. 3o, § 7o, leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003, c/c art. 15, § 5o, Lei no 10.865/2004.
Da mesma maneira, vincula-se ao tipo de receita os créditos apurados nas
operações de exportação e nas operações sujeitas a suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência das contribuições, nos termos do art.
3o, § 8o, Lei no 10.637/2002, art. 3o, § 8o, e art. 6o, § 3o, Lei no
10.833/2003, e art. 17, Lei no 11.033/2004.
O art. 17 da Lei no 11.033/2004 permitiu a manutenção de créditos das
contribuições vinculados às operações de vendas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência.
Fl. 5178
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Ademais, o art. 16 da Lei no 11.116/2005 dispõe que o saldo credor das
contribuições, acumulado ao final de cada trimestre do ano calendário,
pode ser objeto de compensação ou pedido de ressarcimento.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta
Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
Da combinação dos dispositivos, tem-se a regra geral de que podem ser
objeto de ressarcimento os créditos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência das contribuições.
Contudo, o art. 8o, § 4o, II, c/c o art. 15, § 4, ambos da Lei no
10.925/2004, determinam que pessoa jurídica cerealista deverá estornar
os créditos referentes à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, quando decorrentes da aquisição dos insumos
utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da
exigência dessas contribuições, senão vejamos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
Fl. 5179
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
(...)
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
(...)
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso
II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.
(...)
§ 4o É vedado o aproveitamento de crédito pela pessoa jurídica que exerça
atividade rural e pela cooperativa de produção agropecuária, em relação às
receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata
o caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (destaquei)
A recorrente entende que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 revogou o art.
8o, § 4o, da Lei no 10.925/2004, ocorrendo tal fato sempre que a lei
posterior for incompatível com a lei anterior ou quando regule
inteiramente a matéria que tratava a lei anterior.
Acontece que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 aplica-se aos créditos das
vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das
contribuições,
independente
da
atividade
desempenhada
pelo
contribuinte, portanto, de natureza geral; já o art. 8o, § 4o, da Lei no
10.925/2004 trata, especificamente, da atividade rural/agropecuária.
Com efeito, não há elementos que indiquem a revogação expressa ou
tácita do art. 8o, § 4o, da Lei no 10.925/2004. Tanto assim o é que o art. 24
da Lei no 11.033/2004 traz expressamente qual dispositivo da Lei no
10.925/2004 está revogado, sendo o este o § 2o do art. 10, in verbis:
Art. 24. Ficam revogados o art. 63 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, a
partir de 1o de janeiro de 2005, e o § 2o do art. 10 da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004. (destaquei)
Fl. 5180
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

Nesse sentido, por ser clara a vedação legal da manutenção do crédito,
vota-se por negar provimento ao pleito da recorrente.
3.
Do rateio proporcional dos créditos – receitas financeiras
A recorrente defende a inclusão do valor das receitas financeiras, para
fins do cálculo do rateio proporcional dos créditos passíveis de
ressarcimento:
“Ocorre que, a fiscalização alterou o critério de cálculo do rateio distorcendo a
proporcionalidade das receitas no mercado interno não tributadas, ao excluir as
receitas financeiras sujeitas a alíquota 0% do cálculo do rateio proporcional dos
créditos vinculados as receitas no mercado interno com suspensão, isenção,
alíquota zero e não incidência das contribuições, por entender que não se tratam
de vendas e que os custos, despesas e, encargos passíveis de realização de
crédito, não seriam comuns as receitas financeiras, mas somente as demais
receitas.
Todavia, descuidou-se a fiscalização de que as receitas financeiras estão sujeitas
alíquota zero para o PIS e Cofins e, que a base de cálculo para o PIS e Cofins de
acordo com o Art. 1° das leis 10.637/02 e 10.833/03 respectivamente,
corresponde a totalidade de suas receitas independente de sua classificação
contábil, desta forma a receitas financeiras fazem parte da base de cálculo das
contribuições, devendo permanecer na proporção das receitas no mercado interno
com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência das contribuições para
apropriação dos créditos vinculados a estas receitas.”
A autoridade tributária assim embasou o Despacho Decisório:
“No âmbito do recálculo dos percentuais em exame, restou necessário, ainda,
outro ajuste: a exclusão das receitas financeiras, submetidas, à época, à alíquota
zero (Decreto no 5.442, de 9 de maio de 2005).
É que as receitas financeiras não estão associadas a custos, despesas ou encargos
comuns; ao contrário, decorrem de operações perfeitamente segregáveis. Além
disso, não se vinculam a uma venda de bens e serviços. Enquadram-se, pois, nas
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
O já citado art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, assegura a manutenção de créditos
vinculados às receitas de vendas efetuadas com alíquota zero; não se refere,
portanto, às receitas financeiras.”
Das planilhas elaboradas pela autoridade fiscal (“Apuração Pis-Cofins –
DISAM RFB – 2010” (fls. 4701/4732), “Apuração Pis-Cofins – DISAM
RFB – 2011” (fls. 4734/4765) e “Apuração Pis-Cofins – DISAM RFB –
2012” (fls. 4767/4798), verifica-se que “as receitas financeiras foram
excluídas da apuração dos percentuais mensais aplicáveis aos créditos
vinculados à receita não tributada no mercado interno”.
Da mesma maneira entendeu a decisão recorrida:
“As receitas financeiras por se submeterem no período à alíquota zero (Decreto
no 5.442, de 9 de maio de 2005) não integram o montante da base de cálculo a ser
oferecido mensalmente à incidência e recolhimento das aludidas contribuições
no regime da não-cumulatividade. Portanto, o valor correspondente às referidas
receitas não compõe nem o montante da receita bruta sujeita à incidência não-
Fl. 5181
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

cumulativa e nem o da receita bruta total, auferida em cada mês, para não
distorcer o percentual para o método de rateio proporcional, porque, de fato,
sobre referidas receitas não há incidência e recolhimento, efetivo, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
O entendimento, além de coerente com a legislação em foco, se explica
logicamente na medida em que evita distorções no cálculo do percentual de
rateio dos custos, despesas e encargos comuns. Isso porque o percentual
encontrado sem esta inclusão decorre, exatamente, do somatório das receitas que
foram, efetivamente, tributadas com as incidências e recolhimentos das
mencionadas contribuições tanto no regime da não-cumulatividade quanto no
regime da cumulatividade.
(...)
No tocante ao cálculo do percentual de rateio dos créditos no mercado interno
relacionados às receitas de vendas tributadas e aquelas efetuadas sob alíquota
zero, suspensão, isenção ou não incidência, a exclusão das receitas financeiras é
decorrência da própria leitura do art. 17 da Lei no 11.033, 21 de dezembro de
2004, c/c o art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005.
O texto do mencionado art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, refere-se a vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, não fazendo
referência à eventuais créditos decorrentes de receitas financeiras.”
Pois bem.
Como se sabe, nos termos do art. 3o, §§ 7o e 8o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, o método de rateio proporcional, que diz
respeito ao cálculo dos créditos passíveis de desconto das contribuições a
recolher, contempla as receitas sujeitas à incidência das contribuições,
pela sistemática da não cumulatividade, senão vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
(destaquei)
Fl. 5182
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

Por sua vez, o art. 5o da Lei no 10.637/2002 e o art. 6o da Lei no
10.833/2003 estabelecem a utilização dos créditos vinculados às receitas
não tributadas pelas contribuições:
Lei no 10.637/2002
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o,
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.

Lei no 10.833/2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o
Fl. 5183
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação. (destaquei)
Portanto, tem-se que os créditos não utilizados nas formas previstas,
quais sejam, dedução do valor da contribuição a recolher ou
compensação de débitos próprios, são passíveis de ressarcimento.
Este Conselho posicionou-se, em inúmeras situações, no sentido de que
as receitas financeiras integram as receitas sujeitas à incidência não
cumulativa, mesmo durante o prazo em que as alíquota das contribuições
tiveram sua redução a zero. Isso se confirma, definitivamente, quando do
reestabelecimento das alíquotas das contribuições, a partir de 01.07.2015,
pelo Decreto no 8.426/2015.
Reproduzo as ementas parciais dos acórdãos que assim decidiram:
“RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional
entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-
se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução
de Consulta Cosit no 387/2017).”
(Acórdão no 9303-012.605, Processo no 12585.720017/2012-84, sessão de
06.12.2021, Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)

“RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da
receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos entre
os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a deduzir
o valor a pagar.”
(Acórdão no 3402-007.241, Processo no 16366.720120/2012-60, sessão de
29.01.2020, Conselheiro Maysa de Sá Pittondo Deligne)

Fl. 5184
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

“REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
MÉTODO
DE
RATEIO
PROPORCIONAL. RECEITA BRUTA TOTAL.
No cálculo do rateio proporcional para atribuição de créditos no regime da não-
cumulatividade da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep, no valor da receita
bruta total incluem-se as receitas das vendas de bens e serviços e todas as demais
receitas, inclusive as financeiras.”
(Acórdão no 3801-004.718, Processo no 10840.003380/2005-19, sessão de
10.12.2014, Conselheiro Paulo Sergio Celani)

“CRÉDITOS
DE
COFINS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
RECEITAS
FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ZERO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE
RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta total, sujeita ao
pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não
o faz. Impõe-se o cômputo das receitas financeiras no cálculo da receita brutal
total para fins de rateio proporcional dos créditos de COFINS não-cumulativo.”
(Acórdão no 3202-000.597, Processo no 11080.010272/2007-76, sessão de
28.11.2012, Conselheiro Thiago Moura de Albuquerque Alves)
A decisão sobre a inclusão das receitas financeiras, para efeitos do rateio
proporcional, exarada no Acórdão no 3202-000.597, foi confirmada pela
3a Turma da CSRF, por meio do Acórdão no 9303-011.297.
A Solução de Consulta COSIT no 387/2017 formaliza o entendimento no
âmbito da RFB, em relação ao tema, cuja ementa passa-se a reproduzir:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
EMENTA:
RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida.
Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-
se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, arts. 10 e 15, V.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
-
COFINS
EMENTA:
RECEITAS
FINANCEIRAS. REGIME DE APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa da Cofins e, portanto, submetem-se ao regime de
apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver submetida.
Sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da Cofins as receitas
financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente excluída
desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo
integralmente, ao regime de apuração cumulativa.
Fl. 5185
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, arts. 10 e 15, V.”
Deste modo, para efeito do rateio proporcional dos créditos, as receitas
financeiras integram as receitas sujeitas à incidência não cumulativa
(numerador) e a receita bruta total (denominador), do que se deve dar
provimento ao recurso nesta questão, para que seja recomposto o rateio
com base nesta regra.
4.
Das receitas de exportação
Aqui serão tratados, em conjunto, os temas quanto à participação no
rateio das receitas de exportação; quanto aos créditos vinculados,
proporcionalmente, às receitas de exportação, no caso da atuação da
recorrente como comercial exportadora; e quanto à incidência das
contribuições sobre parte das operações indiretas, por não atendimento
aos requisitos para classificação na natureza de fim específico de
exportação.
A recorrente vindica a manutenção e ressarcimento integral dos créditos
apurados sobre os custos, despesas e encargos onerados pelo PIS e
Cofins nas aquisições (fretes, despesas com armazenagens, energia
elétrica, aluguéis e demais insumos) e vinculados ao total da receita bruta
de exportação, considerando-se nesta os valores decorrentes das vendas
de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação.
A autoridade tributária assim descreve as inconsistências encontradas:
“Exportações diretas. No que diz respeito às exportações indicadas pela
contribuinte como diretas, foram identificadas as seguintes ocorrências:
– notas fiscais de venda/remessa com informação de que as mercadorias haviam
sido integral ou parcialmente adquiridas de outras empresas, bem como registros
no Siscomex com indicação de outros fabricantes (NF no 53.156, por exemplo),
configurando a atuação como comercial exportadora;
– nota fiscal de venda não constante dos DDE/RE indicados na planilha.
Nos casos em que a empresa atuou como comercial exportadora, pela venda de
mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, as receitas
permanecem não tributáveis, mas a legislação veda a apuração de créditos (arts.
6o, § 4o, e 15, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003). Deste modo, foram ajustados
os percentuais mensais aplicáveis aos créditos vinculados à receita de
exportação, mediante a segregação das receitas de venda de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação, com vistas à glosa dos
respectivos créditos indevidamente apurados.
Quanto à NF no 53.941, não constante dos DDE/RE indicados na planilha (DDE
no 2100335919/1 e RE no 10/0398212-001), restou inviável a visualização da
exportação nos sistemas informatizados da RFB; contudo, foi verificado que os
referidos registros aduaneiros se vinculam, na verdade, à no NF 53.272, cuja
exportação não foi glosada. Além disso, conforme consta daquela NF
desvinculada, a exportadora não seria a fabricante da mercadoria, o que
configuraria, portanto, a atuação como comercial exportadora. Neste caso,
Fl. 5186
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

também foi feita a glosa da exportação, com o consequente ajuste no rateio dos
créditos.
É preciso esclarecer que as receitas decorrentes da atuação como empresa
comercial exportadora, apesar de não tributáveis, foram efetivamente auferidas.
Por esse motivo, ainda que a legislação impossibilite a apuração de créditos,
devem integrar a receita bruta total, para efeito de cálculo da relação percentual,
no denominador.
Exportações indiretas. Para subsidiar a análise das exportações apontadas como
indiretas, correspondentes às vendas a comercial exportadora com o fim
específico de exportação, e tendo em vista a sistemática adotada nas vendas com
este fim, a interessada apresentou, além das informações registradas nas
planilhas digitais, cópias de Conhecimentos de Transporte Rodoviário, de notas
fiscais de remessa para depósito e de Memorandos de Exportação.
A não incidência das contribuições nestas operações está condicionada à
observância de determinados requisitos, determinados pela legislação infralegal.
(...)
Em síntese, os três requisitos à não incidência das contribuições sobre as receitas
decorrentes das operações de vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação são os seguintes:
– a destinatária da venda deve constar como exportadora da mercadoria na
declaração de despacho de exportação – DDE registrada no Siscomex;
– a mercadoria deve ser remetida diretamente para embarque de exportação ou
para recinto alfandegado;
– a venda deve ser efetuada por conta e ordem da empresa comercial
exportadora.”
E conclui deste modo o Despacho Decisório:
“Resta claro que a exportação efetuada por um terceiro, distinto do adquirente da
mercadoria, ou por outra empresa comercial exportadora na condição de
fabricante, bem como o envio das mercadorias para locais diversos dos
legalmente previstos, ou não comprovados, não se enquadram no conceito de
vendas para comercial exportadora com o fim específico de exportação, e
constituem, pois, violações aos requisitos necessários à fruição da respectiva não
incidência das contribuições. (...)
Também não encontram guarida no referido conceito as exportações cujas notas
fiscais de remessa não guardam correspondência com as notas fiscais de venda
para a comercial exportadora, seja pela divergência entre os produtos (soja x
milho), seja pela incongruência das datas (remessas posteriores às exportações),
ou mesmo pela ausência de qualquer referência à comercial exportadora nas
notas fiscais de remessa e nos tíquetes de pesagem.
Para as exportações indiretas cujas notas fiscais não foram apresentadas, não foi
possível aferir se as supostas vendas foram efetivamente efetuadas por conta e
ordem da empresa comercial exportadora indicada na planilha eletrônica. O
mesmo raciocínio se aplica aos casos em que os memorandos de exportação não
foram entregues.
Ocorre que as receitas decorrentes de operações de vendas a empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação que descumpriram os requisitos
Fl. 5187
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

necessários à não incidência das contribuições também não podem ser
alcançadas pela suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, tendo em
vista que tal suspensão, no caso dos autos, só poderia ser aplicada nos termos e
condições estabelecidos na IN SRF no 660, de 2006, e nem todos os requisitos ali
fixados, para estas operações, são atendidos: o adquirente deve apurar o imposto
de renda com base no lucro real, exercer atividade agroindustrial e utilizar o
produto adquirido como insumo na fabricação dos produtos relacionados no art.
8o da mesma lei.
Neste contexto, as receitas de exportações indiretas que não cumpriram os três
requisitos à não incidência das contribuições, conforme detalhado na tabela
“DISAM RFB – Exportações 2010-2012” (fls. 4417/4696), foram reclassificadas
como receitas de venda tributada no mercado interno; por conseguinte, foram
ajustados os percentuais aplicáveis aos créditos vinculados a estas receitas,
conforme demonstrado nas “Receitas consideradas no cálculo dos ÍNDICES DE
RATEIO dos créditos” das planilhas “Apuração Pis-Cofins – DISAM RFB –
2010” (fls. 4701/4732), “Apuração Pis-Cofins – DISAM RFB – 2011” (fls.
4734/4765) e “Apuração Pis-Cofins – DISAM RFB – 2012” (fls. 4767/4798).”
Pois bem.
Em relação ao cálculo do rateio, no que diz respeito às receitas de
exportação, o tratamento a ser conferido depende da modalidade –
exportação direta e indireta –, nos termos das ementas parciais transcritas
a seguir:
“EXPORTAÇÃO DE TERCEIROS. COMPRAS COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. RECEITA. SEGREGAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL.
As receitas de exportação consideradas na proporcionalidade com a receita bruta
são aquelas decorrentes da produção própria do exportador e, por vedação legal
expressa, devendo ser segregadas daquele rol as receitas de exportação de
terceiros, oriundas das compras com fim específico de exportação.”
(Acórdão no 9303-012.026, Processo no 13854.000160/2004-91, sessão de
10.10.2021, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

“CRÉDITO.
CÁLCULO.
RATEIO.
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO.
COMERCIAL EXPORTADORA. EXCLUSÃO.
As receitas decorrentes de exportação de mercadorias adquiridas com o fim
específico de exportação não integram o total das receitas de exportação da
empresa comercial exportadora, para efeito de cálculo do índice de rateio
utilizado, na apuração do crédito da contribuição passível de aproveitamento.”
(Acórdão no 9303-005.815, Processo no 10950.001882/2007-20, sessão de
10.10.2021, voto vencedor do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal)
Com base nisso, pertinente a reclassificação das receitas de exportação
indiretas que não cumpriram os requisitos, do que reputo correto o
procedimento fiscal e nego provimento ao pleito recursal.
Em relação à apuração dos créditos, adoto como minhas as razões de
decidir do voto vencedor, constantes do Acórdão no 9303-005.815, do
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:
Fl. 5188
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

“(...) as receitas de exportação decorrem de vendas de mercadorias próprias e de
mercadorias adquiridas de terceiros com o fim específico de exportação.
A Lei no 10.833, de 29/12/2003, assim dispõe sobre os créditos da Cofins não
cumulativa, vinculados às exportações:
"Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I exportação de mercadorias para o exterior;
(...).
III vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação."(destaque não original).
Ora, nos termos deste dispositivo, é vedado o aproveitamento (desconto) de
créditos vinculados às receitas de exportação de mercadorias adquiridas
com o fim específico de exportação, por da parte da exportadora
(comercial/trading). Assim, se tais receitas não geram créditos para a
exportadora, obviamente, que não podem integrar as receitas de exportação, para
efeito de cálculo do índice de rateio utilizado para a apuração dos créditos da
contribuição a que o contribuinte faz jus. (...)” (destaquei)
Com efeito, não há como reverter as glosas de créditos vinculados às
receitas de exportação de mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação, por da parte da recorrente, em razão de expressa vedação.
Prosseguindo, a defesa sustenta o reconhecimento, como receita de
exportação sem incidência de PIS e COFINS, das vendas com fim
específico de exportação, independente das mercadorias terem sido,
diretamente, remetidas a recinto alfandegado:
“Ocorre que encerrada a fiscalização, o agente fiscal, em seu entendimento,
descaracterizou como receita de exportação algumas destas exportações indiretas
(mesmo estando devidamente comprovadas pelos documentos apresentados para
Fl. 5189
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

a fiscalização), sob os argumentos de que a mercadoria não teria sido remetida,
ou que, não haveria comprovação que as mercadorias teriam sido remetidas
diretamente para recinto alfandegado, em venda por conta e ordem da empresa
comercial exportadora constante no despacho de exportação, entendendo desta
forma que as mercadorias que não foram remetidas diretamente para embarque
de exportação ou recinto alfandegado, não se caracterizariam como exportação e
por este motivo deveriam sofrer incidência de PIS e Cofins como se mercado
interno fosse.
(...)
Portanto, embora a mercadoria não tenha sido remetida diretamente para
embarque ou recinto alfandegado, por razões igualmente óbvias, quais sejam:
não há infraestrutura adequada ao armazenamento até o quantitativo necessário a
formar o "embarque", todavia, no CASO, há documentos próprios que
comprovam a efetiva exportação da mercadoria objeto das transações (Contratos,
Memorandos, RE, DDE,); por conseguinte a exportação da mercadoria não pode
ser descaracterizada, sob pena de configurar excesso de formalismo.
O excesso de formalismo não pode prejudicar o direito do Contribuinte a isenção
prevista em Lei. Neste caso, cumpre lembrar a inteligência do art. 2° da Lei
9.784/99.”
A recorrente entende que “comprovado que o destino final da
mercadoria será a exportação, todas as vendas com o fim específico de
exportação não devem sofrer incidência de PIS e Cofins”.
Não assiste razão à recorrente.
O Decreto-Lei no 1.248/1972 estabeleceu que:
Art.1o - As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-Lei.
Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-
vendedor para:
a) embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora,
sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas
em regulamento.
Na mesma seara, em relação ao tema do fim específico de exportação,
contudo, quanto à suspensão do IPI, tem-se o que determinou o art. 39 da
Lei no 9.532/1997:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os
produtos destinados à exportação, quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação;
II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o
despacho aduaneiro de exportação.
Fl. 5190
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

(...)
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
Nesse tema, em recente decisão, a 3a Turma da CSRF entendeu que
devem ser obedecidos os requisitos das vendas com o fim específico de
exportação, ementada da seguinte forma:
“VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.”
(Acórdão no 9303-014.390, Processo no 10783.900944/2012-14, sessão de
20.09.2023, Conselheira Semíramis de Oliveira Duro)
Disto, adoto como minhas as razões de decidir do referido acórdão:
“O Contribuinte sustenta que os memorandos de exportação apresentados à
época da fiscalização são suficientes para comprovar a efetiva exportação dos
produtos saídos da sua sede (produtora-exportadora) com esse fim específico
(exportação), uma vez que neles estão registrados todos os dados da operação,
lançados pelas empresas - devidamente habilitadas perante os órgãos
competentes
(cadastro
no
SISCOMEX)
-
responsáveis
pelo
despacho/desembaraço aduaneiro e posterior embarque dos produtos para o
exterior.
(..)
Observa-se dos textos normativos que não basta comprovar a venda para uma
comercial exportadora ou e/ou que a exportação foi por ela realizada. A operação
de venda tem que ter sido feita com o “fim específico de exportação” e
cumpridos os requisitos para tal, que estão expressamente previstos na Lei (não
cabendo interpretação ampliativa, como obsta o art. 111, do CTN), e que
permitem o efetivo controle aduaneiro exercido pela Administração Tributária.
Logo, os produtos devem ser remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados.”
(destaque no original)
Faz-se necessário reproduzir outros julgados da Câmara Superior de
Recursos Fiscais no mesmo sentido:
“DESPESAS DE FRETES. MERCADORIA ADQUIRIDA COM O FIM
ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. VEDAÇÃO LEGAL.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito da
COFINS não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da comercial
exportadora. O mesmo tratamento deve ser aplicado sobre os respectivos fretes e
demais despesas, somente sendo admitido o creditamento em operações de
exportação de produtos próprios.”
Fl. 5191
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

(Acórdão no 9303-012.971, Processo no 13971.001036/2005-98, sessão de
16.03.2022, voto vencedor do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

“VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da contribuição para o PIS as receitas de vendas efetuadas
com o fim específico de exportação somente quando comprovado que os
produtos tenham sido remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora, devidamente comprovados pelos memorandos
de exportação.”
(Acórdão no 9303-010.212, Processo no 15578.000314/2008-19, sessão de
10.03.2020, Conselheira Vanessa Marini Cecconello)

“NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As vendas para as empresas comerciais exportadoras somente são consideradas
como tendo o fim específico de exportação quando remetidas diretamente para
embarque de exportação ou para recinto alfandegado. A eventual posterior
exportação dos produtos não supre o descumprimento dessas condições.”
(Acórdão no 9303-010.119, Processo no 10315.000781/2003-01, sessão de
10.03.2020, Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire)

“ISENÇÃO. VENDA PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA.
São isentas da contribuição para o PIS as vendas realizadas com o fim específico
de exportação, desde que os produtos sejam remetidos diretamente do
estabelecimento produtor-vendedor para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora
adquirente.”
(Acórdão no 9303-008.767, Processo no 10980.004953/2006-16, sessão de
13.06.2019, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
Portanto, voto por negar provimento aos pleitos da recorrente constantes
deste título.
5.
Dos fretes sobre compras de fertilizantes e sementes
No período analisado, a recorrente adquiriu produtos utilizados como
insumo ou para revenda sujeitos à alíquota 0% de PIS e Cofins, sendo
esses adubos, fertilizantes, corretivos e sementes. Acontece que a
autoridade fiscal glosou os créditos sobre as despesas de fretes de tais
mercadorias, conforme disposto no Despacho Decisório:
“Aquisições de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições. Das operações
da empresa, destacam-se as aquisições e revendas de produtos sujeitos à alíquota
zero relacionados no art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, tais como adubos,
Fl. 5192
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

fertilizantes, defensivos agropecuários, sementes, corretivos de solo, entre
outros.
São relevantes, também, as entradas e saídas de determinados produtos in natura
de origem vegetal, para os quais havia, durante o período fiscalizado, a
suspensão da incidência das contribuições, conforme disposto no art. 9o da
mesma lei. Predominam, neste, caso, o milho e a soja.
(...)
Esta glosa, a mais expressiva dos autos, refere-se aos créditos apurados sobre
despesas de fretes em aquisições de bens não sujeitos ao pagamento das
contribuições. A ocorrência foi verificada a partir da análise dos arquivos “Fretes
2010.xlsx”, “Fretes 2011.xlsx” e “Fretes 2012.xlsx”, com a identificação dos
registros em que o código “NCM DO PRODUTO PREDOMINANTE” e/ou a
descrição do “PRODUTO PREDOMINANTE” correspondem aos referidos
bens.
Nos arquivos citados no parágrafo anterior, foram descritos os produtos
“CORRETIVO DO SOLO”, “ESPALHANTE”, “FERTILIZANTE FOLIAR”,
“FERTILIZANTE
QUÍMICO”,
“FUNGICIDA”,
“HERBICIDA”,
“INSETICIDA”, “SEMENTE DE AVEIA”, “SEMENTE DE MILHO”,
“SEMENTE DE SOJA”, “SEMENTE DE TRIGO”, “TRIGO EM GRÃOS”,
acompanhados de seus respectivos códigos NCM. Estes produtos estão sujeitos à
alíquota zero, nos termos do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
Pois bem. Já foi dito que o frete na aquisição de mercadorias ou de insumos,
quando contratado com pessoa jurídica e suportado pelo adquirente, pode gerar
créditos das contribuições, pois integra, segundo a técnica contábil e a legislação
fiscal, o custo de aquisição destes bens.
Tendo em conta que o valor do frete integra o mencionado custo, a possibilidade
de apuração de crédito sobre a despesa com este serviço deve ser determinada a
partir da possibilidade, ou não, de apropriação de crédito em relação aos bens
transportados. Há de se observar, portanto, a natureza destes bens, de modo que
nem toda despesa de frete possui o condão de gerar créditos da não
cumulatividade, mas apenas aquela vinculada à compra de mercadorias ou de
insumos cuja apuração de crédito também esteja legalmente assegurada.”
Com a devida vênia, possuo entendimento diverso, alinhado com a
jurisprudência deste Conselho. Tenho votado, de forma recorrente, por
exemplo, nos Acórdãos nos 3301-012.007, 3301-013.132 e 3301-
013.522, no sentido de que as despesas com frete tributado pelas
contribuições, ainda que se refiram à aquisição de mercadorias sujeitas à
não incidência, gera direito ao crédito para o adquirente.
Entendo ser improcedente a subsunção efetuada pela autoridade tributária
e pela decisão recorrida, no sentido de que o produto submetido à
alíquota zero “contaminaria” também os serviços a ele associados.
Portanto, é possível um bem, não sujeito ao pagamento das contribuições,
ser objeto de uma operação de transporte tributada.
A intepretação restritiva no sentido de excluir as operações de frete, na
ponta da aquisição de bens utilizados como insumos, do levantamento de
crédito, a meu ver, afronta ao princípio da não-cumulatividade.
Fl. 5193
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

Concluo, desta feita, por reverter as glosas sobre os fretes ora tratados.
6.
Dos fretes sobre operação de transferência de mercadorias,
remessas e retornos de mercadorias para armazéns
A recorrente roga pela manutenção dos créditos apurados sobre o total
das aquisições de serviços de fretes junto de pessoas jurídicas
domiciliadas no País e aplicados no transporte de adubos, fertilizantes,
corretivos e sementes, bem como, serviços de fretes prestados por
pessoas jurídicas, aplicados nas aquisições de insumos de pessoas físicas,
uma vez que estes fretes foram adquiridos de pessoas jurídicas
domiciliadas no País com incidência de PIS e Cofins.
Da mesma maneira, requer a manutenção dos créditos apurados sobre a
totalidade das despesas com fretes adquiridos de pessoas jurídicas
domiciliadas no País, sejam as despesas com fretes em operações de
vendas ou, despesas com fretes relativo às transferências entre
estabelecimentos, bem como, fretes aplicados nas remessas e retornos de
armazéns.
Por sua vez, a autoridade tributária expõe as seguintes inconsistências em
relação aos dispêndios com fretes:
“Aquisições de pessoas físicas. A presente glosa diz respeito aos créditos
calculados sobre despesas de fretes na aquisição de mercadorias de pessoa física.
(...)
É sabido que, no que diz respeito aos créditos básicos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, inexiste direito em relação aos bens e serviços adquiridos
de pessoa física (art. 3o, § 3o, inciso I, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003). Não há que se falar, portanto, em apuração de crédito sobre os
fretes relacionados a estas aquisições, pois os mesmos consistem em parte do
custo de aquisição.
Aquisições ou vendas indeterminadas. A presente glosa foi aplicada sobre os
valores das despesas de fretes em aquisições ou vendas indeterminadas. A
ocorrência foi verificada a partir da análise dos arquivos “Fretes 2010.xlsx”,
“Fretes 2011.xlsx” e “Fretes 2012.xlsx”, com a localização dos registros nos
quais o código “NCM DO PRODUTO PREDOMINANTE” e a descrição do
“PRODUTO PREDOMINANTE” foram preenchidos com “0” (zero).
Transferências. A presente glosa refere-se a créditos calculados sobre despesas
de fretes em transferências de bens entre os estabelecimentos da contribuinte, e
se justifica por ausência de previsão legal para a tomada de crédito.
(...)
Remessas para armazéns gerais e seus respectivos retornos. Esta glosa diz
respeito aos créditos calculados sobre despesas de fretes em operações de
remessas de mercadorias para depósito fechado ou armazém geral e de seus
respectivos retornos, ainda que simbólicos, e se motiva por inexistência de
fundamento legal.
(...)
Fl. 5194
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

Devoluções. Não há previsão legal para apuração de créditos sobre despesas de
fretes em devoluções de compras e de vendas.
(...)
Remessas em bonificação, doação ou brinde. Remessa de amostra grátis. A
glosa em destaque atinge os créditos calculados sobre as despesas de fretes em
remessas em bonificação, doação ou brinde, e sobre remessa de amostra grátis.
As bonificações em mercadorias ocorrem quando há abatimento no preço
praticado por meio da entrega de mercadorias em quantidade superior àquela que
seria recebida pelo comprador ao preço usual de venda. Se tais bonificações
constarem da nota fiscal e independerem de evento posterior à emissão desse
documento, corresponderão a descontos incondicionais, cujas receitas não
integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Por outro lado, se não houver atribuição de valor às mercadorias bonificadas na
nota fiscal de venda, não haverá sua exclusão da base de cálculo, pois a receita
bruta não terá sido afetada pelo valor correspondente a essas mercadorias.
Já as remessas de mercadorias a título de doação não representam receita de
venda para o doador, mas sim um ato de mera liberalidade sua, nos termos do art.
538 do Código Civil; logo, não estão abrangidas pela incidência das
contribuições.
O fornecimento de amostra grátis, do mesmo modo, não integra o conceito de
receita bruta para fins de tributação da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins; portanto, também não está abrangido pela referida incidência.”
De acordo com a legislação do PIS/COFINS não cumulativo, o serviço
de frete que concede direito a desconto de crédito das contribuições se
dá, somente, em duas hipóteses:
1.
no art. 3o, II, das leis de regência, quando enquadrado como serviço
adquirido como insumo na prestação de serviços ou na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou
2.
no art. 3o, IX e art. 15, da Lei no 10.833/03, na operação de venda,
quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Apesar da existência de duas regras legais que autorizem o crédito, não
existe a possibilidade de utilização indiscriminada do serviço de frete. A
lógica do regramento é a relação com o produto a ser vendido ou com o
serviço a ser prestado. Nesse sentido, ou o frete liga-se, intimamente, às
matérias-primas adquiridas, que serão transformadas no bem acabado, ou
o frete vincula-se ao produto finalizado, precisamente na operação de
venda.
Vejamos a legislação citada:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 5195
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Como muito bem esclarece Carlos Augusto Daniel Neto1, sobre o tema:
“Ressalte-se que, apesar da existência de dois fundamentos legais distintos a
autorizar o levantamento de créditos de frete, isso não significa dizer que eles
poderão ser utilizados indiscriminadamente. Pelo contrário, cada um deles
abrange um conjunto de situações específicas e sem margem lógica de
superposição de incidências.
O frete na aquisição de bens se baseia no citado artigo 3o, II, da Lei no
10.833/2003, o qual se conecta com a questão dos insumos (daí ser chamado de
frete insumo). O seu fundamento mediato é o fato do bem adquirido depender do
serviço de frete para estar disponível para produção, fabricação ou prestação de
serviços, tornando-se essencial a essas atividades econômicas.
Aqui não há qualquer conflito com o artigo 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, que se
destina a regular apenas o frete relacionado à venda (frete de venda), e não à
compra. Pelo contrário, há uma harmonia entre eles, pois se o vendedor arcar
com o custo do frete, ele se creditará com base no inciso IX, ao passo que caso o
comprador assuma esse ônus, ele se creditará com fulcro no inciso II, evitando-se
assim qualquer espécie de duplo creditamento, alheio ao escopo da não
cumulatividade.
(...)
O mesmo tratamento é dado também às hipóteses em que a empresa possua um
processo produtivo descentralizado, que demande que o produto inacabado passe
por diversos estabelecimentos, ou, que o bem seja remetido a outra pessoa
jurídica para a realização de industrialização por encomenda. Como se trata de
um "serviço-insumo", dentro do processo produtivo, tem se reconhecido o direito
ao crédito, a exemplo da SC Cosit no 631/2017 e nos Acórdãos CSRF no 9303-
010.477 (j. 18/6/2020) e no 9303-009.716 (j. 16/10/2019).
Situação distinta é aquela que envolve a movimentação do produto acabado,
cuja elaboração de sua forma final foi concluída, entre estabelecimentos do
mesmo contribuinte (chamado usualmente de frete logístico ou intercompany,
que mencionamos no início do artigo).”
Muito bem.
As pessoas físicas não são contribuintes das contribuições do PIS e da
Cofins, existindo vedação quanto ao levantamento de crédito na
aquisição de bens delas provenientes, nos termos do art. 3o, § 2o, I, e § 3o,
I e II, das leis de regência das contribuições.

1 https://www.conjur.com.br/2022-abr-13/direto-carf-piscofins-fretes-intercompany-estamos-volta-futuro/
Fl. 5196
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

Contudo, em relação às despesas de fretes de produtos adquiridos de
pessoas físicas, caso o serviço de transporte foi prestado por pessoa
jurídica domiciliada no País e tributado pelas contribuições, entendo que
tal serviço deva receber o mesmo tratamento dos fretes de mercadorias
sujeitas a não incidência das contribuições, conforme analisados acima.
Entendo que, em obediência ao regime da não cumulatividade, como
inexiste vinculação entre o serviço adquirido como insumo e o
tratamento tributário da mercadoria transportada, é possível o direito ao
crédito.
Desta maneira, tem-se que:
“FRETES. TRANSPORTE DE INSUMOS E DE MERCADORIAS PARA
REVENDA ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Dá direito a crédito o valor dispendido a título de frete, prestado por contribuinte
pessoa jurídica domiciliada no País, ainda que se refira a mercadorias adquiridas
de pessoas físicas.”
(Acórdão no 3803-003.564, Processo no 11065.901565/2011-39, sessão de
27.09.2012, Conselheiro Helcio Lafeta Reis)
Portanto, com respaldo no art. 3o, § 3o, I e II, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, reverto essas glosas.
Quanto aos fretes das aquisições ou vendas indeterminadas, por ausência
de documentação comprobatória ao que se referem, as glosas devem ser
mantidas.
No que diz respeito aos fretes de transferências, remessas para armazéns
gerais e seus respectivos retornos, devoluções, remessas em bonificação,
doação ou brinde, e remessa de amostra grátis, o art. 3o, IX, da Lei no
10.833/2003 é cristalino, os fretes permitem a tomada de crédito quando
se tratar de operação de venda.
Desta forma, voto por reverter, apenas, as glosas dos serviços de fretes
contratados junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País, ainda que se
trate do transporte de bens adquiridos de pessoas físicas.
7.
Do crédito presumido – atividade agroindustrial – produção
das mercadorias de origem vegetal classificadas nos capítulos 8 a 12
da NCM
A recorrente pugna pelo reconhecimento do processo produtivo como
atividade agroindustrial por ela desempenhada, referente aos insumos
adquiridos de pessoas físicas e pessoas jurídicas com suspensão,
utilizados na produção das mercadorias classificadas nos capítulos 8 a 12
(soja e milho) da NCM, relacionadas no caput do art. 8° da lei
10.925/2004.
Fl. 5197
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

Após extenso arrazoado sobre os temas: atividade agroindustrial;
atividade rural; aquisição de insumos utilizados na produção; atividade
econômica de produção das mercadorias dos capítulos 8 a 12 da NCM;
distinção entre insumos agropecuários e produtos resultantes do processo
de beneficiamento destinado à alimentação humana ou animal;
beneficiamento e industrialização; conceito de cerealista e produtor;
crédito presumido na aquisição de produto in natura de pessoa física
empregados na produção de mercadorias destinadas ao consumo humano
ou animal; criação, pela fiscalização, de exceção ao direito de crédito; e a
violação, pela fiscalização, ao GATT, que institui a regra de completa
desoneração das exportações; a recorrente pleiteia o direito ao crédito
presumido.
Por sua vez, a autoridade fiscal constatou que a recorrente “atua no
comércio e na distribuição de insumos agrícolas, bem como no
recebimento, na importação e na exportação de cereais, além da
produção de sementes de soja e trigo”, inclusive constata que assim é
descrito pela recorrente em sua página eletrônica na internet:
http://www.disam.com.br/ (menu “Institucional”, acesso em 11/11/2015),
bem como a recorrente consta no rol de associados da ACEBRA –
Associação das Empresas Cerealistas do Brasil.
Ademais, a recorrente apresentou, à fiscalização (fls. 1.451/1.452), o
processo de beneficiamento de cereais:
“O processo industrial em uma unidade de beneficiamento de grãos, do
recebimento à comercialização, passa por diversas etapas:
- Primeiramente, o produto chega até a unidade de beneficiamento, por conta do
próprio produtor rural;
- Ao chegar a unidade, o caminhão para na balança para aferição de seu peso
total bruto, bem como para classificação do produto entregue, conforme sua
qualidade;
- A classificação consiste na retirada de cinco ou mais amostras do produto, em
diferentes pontos. Tais amostras são analisadas a fim de verificar a quantidade de
impureza existente, assim como o percentual de umidade, grãos quebrados,
ardidos ou avariados;
- O caminhão segue então para as chamadas moegas, onde é descarregado
através de tombadores, sistemas de descarga automatizados;
- Após a descarga, o caminhão passa novamente pela balança para aferida a tara,
que é o peso do caminhão vazio;
- Em seguida, o produto é transportado por meio de elevadores até máquinas de
limpeza;
- Essas máquinas possuem diversas peneiras vibratórias que visam retirar as
impurezas tais como: pedaços de sabugo, cascas, vagens, terra e demais materiais
estranhos, que chegam com o produto;
- As impurezas escoam por compartimentos, onde são ensacadas;
Fl. 5198
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

- O produto é destinado então ao secador. O secador consiste num
compartimento aquecido por fornalhas de fogo direto que são abastecidas por
lenha. Esse processo visa retirar a umidade excessiva do produto por meio de
troca de calor, com o objetivo de padronizá-lo;
- Na próxima etapa, o produto passa novamente pela máquina de limpeza, onde
são retiradas impurezas mais leves, bem como grãos quebrados, que não atendem
o padrão exigido;
-O produto é então transportado por elevadores e fitas até os silos
armazenadores, onde fica estocado até seu embarque e é constantemente
resfriado por um processo de ventilação chamado "aeração". Esse processo evita
que os grãos armazenados germinem;
- Quando os produtos armazenados são exportados, o caminhão que fará o
transporte chega na unidade e passa primeiramente pela balança para aferir sua
tara. No mesmo local, elevadores transportam o produto, que escoa para o
caminhão, até que a carga esteja completa;
- Logo após, ele é pesado novamente, é expedida a nota fiscal e o produto segue
diretamente para o porto de Paranaguá;”
Além disso, a recorrente apresentou regulamento da unidade
armazenadora que demonstra que as máquinas instaladas são apropriadas
para recepção, classificação, limpeza, secagem, armazenamento e
expedição de grãos, do que se conclui que as atividades descritas são
típicas de empresa cerealista, nos termos do art. 8o, § 1o, I, da Lei no
10.925/2004.
Da análise dos autos e da descrição do processo pela qual passam os
grãos, conforme a pela própria recorrente, nota-se que ela se enquadra
como cerealista, do art. 3o, § 11, da Lei no 10.833/2003, conforme
entendimento da autoridade tributária, e não no art. 3o, § 5o, da mesma
lei, como pretende a recorrente.
O contrato social da recorrente (fls. 5.110/5.120) demonstra bem o
comprovado pela fiscalização, pelo que se observa na cláusula primeira,
que assim dispõe:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto social da empresa passa a ser: CNAE:
46.22-2/00: Comércio Atacadista de soja; CNAE 46.83-4/00: Comércio,
importação e exportação de: insumos, produtos agropecuários, defensivos
agrícolas, adubos, fertilizantes. sementes e mudas; CNAE 46.32-0/01: de cereais
beneficiados e farinha de trigo; CNAE 46.61-3/00: de tratores, máquinas e
implementas, peças e acessórios de uso na agropecuária: CNAE: 46.44-3/02: de
medicamentos veterinários; CNAE 46.71- 1/00: de madeiras brutas e
beneficiadas; CNAE 45.11-1/03: de veículos automotores; CNAE 46.49- 4/04:
de móveis e artigos de colchoaria; CNAE 46.49-4/01: de equipamentos elétricos
de uso pessoal e doméstico; CNAE 46.49-4/02: de aparelhos eletrônicos de uso
pessoal e doméstico: CNAE 46.39- 7/01: de produtos alimentícios em geral:
CNAE 46.47-8/01: de artigos de escritório e de papelaria· CNAE 46.51-6/01: de
equipamentos de informática; CNAE 46.23-1/08: de matérias -primas agrícolas
com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; CNAE 46.23-
1/09: de aditivos, concentrados, ingredientes, ração e suplementos para
alimentação animal; CNAE 46.43-5/01: de calçados e artigos de couro: CNAE
46.49-4/99: de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não
Fl. 5199
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

especificados anteriormente; CNAE 46.41-9/0 1 de tecidos e confecções; CNAE
47.55-5/02: de artigos de armarinho; CNAE 10.62-7 /00: fabricação de farinha
de trigo; CNAE 10 .64 - 3/00: industrialização de resíduos de milho; CNAE
10.99-6/99: industrialização de resíduos de soja; CNAE 01.41 -:1/01: produção.
reembalagem e comércio de sementes certificadas; CNAE 01.63-6/00:
prestação de serviços a terceiros com secagem, beneficiamento e deposito de
cereais, tratamento fitossanitários, serviços de armazém geral nos termos do
decreto 1102 de 21/01/1903; armazém destinado à atividade de guarda e
conservação de produtos agropecuários; CNAE 46.11-7/00: representantes
comerciais; CNAE 49.30-2/03: transporte rodoviário de cargas; CNAE 46.34-
6/01: comércio atacadista de carne fresca, frigorificada ou congelada de bovinos,
suínos e derivados; CNAE 46.34-6/02: comércio atacadista de aves abatidas,
frescas. frigorificadas, congeladas ou derivados; CNAE 46.37-1/99: comércio,
importação e exportação de complementos alimentares derivados de soja e outros
vegetais; CNAE 46.31-1/00: comércio, importação e exportação de leite
resfriado, pasteurizado, aro matizado e em pó. iogurtes. manteigas, queijo,
requeijão e margarinas; CNAE 74.90- 1/03: consultoria e assessoria em gerencia
mento na área de agronegócios, agronomia e agricultura: CNAE 46.69-9/99:
comércio, importação e exportação de equipamentos de ginástica e
condicionamento físico; CNAE 47.63-6/02: comércio, importação e exportação
de artigos esportivos e aparelhos de ginástica; CNAE 45.30-7/01: comércio,
importação e exportação de peças e acessórios novos de veículos automotores;
CNAE 45.41-2/01: comércio, importação e exportação de motocicletas e
motonetas novas e usadas; CNAE 66.19-3/99: prestação de garantias à terceiros;
CNAE 33.14-7/12: manutenção e reparação de tratores agrícolas; CNAE 33.14-
7/11: manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e
pecuária; CNAE 46.14-1/00: representantes comerciais e agentes do comércio de
máquinas equipamentos, embarcações e aeronaves; CNAE 52.11-7/99:
armazenagem de produtos agrícolas para terceiros (defensivos agrícolas,
corretivos do solo, sementes, fertilizantes, adjuvantes e espalhantes); e CNAE
49.30-2/02: transporte rodoviário de cargas em geral, interestadual e
intermunicipal. (destaquei)
Por certo, não há produção/industrialização de mercadorias prontas para
consumo humano ou animal, do que se verifica a atividade de cerealista
(secagem, limpeza, padronização, armazenamento e comercialização),
com a venda destes às pessoas jurídicas agroindustriais, que, então,
aplicam o processo produtivo, que deixa os cereais aptos para consumo
humano ou animal.
Quanto à classificação de suas atividades, a recorrente possui
precedentes, no âmbito deste Conselho, contrárias ao entendimento que
ora busca abrigo:
“CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
COFINS.
PESSOA
SECA,
LIMPA,
PADRONIZA, ARMAZENA E COMERCIALIZA CEREAIS SEM DEIXÁLO
PRONTO PARA O CONSUMO ANIMAL OU HUMANO. NATUREZA
JURÍDICA DE CEREALISTA. ENQUADRAMENTO NO §11, DO ART. 3o,
DA LEI No 10.833/03.
As pessoas jurídicas que apenas secam, limpam, padronizam, armazenam e
comercializam cereais, sem deixá¬los prontos para o consumo humano ou
animal, exercem a atividade de cerealista e não de agroindústria. Desse modo, o
crédito a que elas tinham direito antes do advento da Lei no 10.925/04 era o
previsto no §11, do art. 3o, da Lei no 10.833/03, e não o do §5o do mesmo artigo.
Fl. 5200
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

E, para ter direito a esse crédito, era necessário que venda fosse realizada à
agroindústria.
CRÉDITO DA COFINS PREVISTO NO ART. 8o, DA LEI No 10.925/04.
O crédito previsto no art. 8o , da Lei no 10.925/04 é destinado à agroindústria, de
modo que as empresas cerealistas não têm direito a ele.”
(Acórdão no 3401-002.372, Processo no 10945.002333/2008-22, sessão de
22.08.2013, Conselheiro Jean Cleuter Simões Mendonça)

“CEREALISTA. VENDAS COM SUSPENSÃO PARA AGROINDÚSTRIA.
VEDAÇÃO AO CRÉDITO.
É vedado o crédito em relação às vendas efetuadas por cerealistas, com
suspensão, para as agroindústrias.”
(Acórdão no 3201-002.238, Processo no 10945.721073/2012-74, sessão de
22.06.2016, Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza)
Do exposto, a recorrente não faz jus ao crédito presumido que pleiteia.
8.
Do ressarcimento do crédito presumido da agroindústria
A recorrente defende a manutenção do crédito presumido apurado na
plenitude da lei, considerando o processo produtivo desempenhado, que
seria atividade agroindustrial.
Como visto no tópico anterior, a recorrente é cerealista, do que não
possui direito ao crédito presumido. Contudo, mesmo se fizesse, não há
previsão legal para ressarcimento do crédito presumido.
Essa matéria está disciplinada nos artigos 8o e 15 da Lei no 10.925/2004,
já reproduzidos. Os dispositivos permitiram que o crédito presumido
apurado pelos contribuintes somente pode ser deduzido da contribuição
de cada período de apuração.
Por
conseguinte,
inexiste
previsão
legal
para
o
ressarcimento/compensação. Vejamos.
A compensação e o ressarcimento, admitidos pelo art. 6o da Lei no
10.833/2003, contemplam unicamente os créditos apurados na forma do
art. 3o daquela lei:
Art. 6o A Cofins não incidirá sobre as receias decorrentes das operações de:
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art 3o, para fins de:
(...) (destaquei)
Fl. 5201
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

A Instrução Normativa SRF no 600/2005, que disciplinava a restituição e
a compensação, então vigente, dispunha em seu art. 21:
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na
dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições de que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações
de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o
fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou
III - aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a
que se referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, desde que os
créditos tenham sido apurados a partir de 1o de abril de 2005. (destaquei)
Em conjunto, o art. 3o da IN SRF no 636/2006 dispunha:
Do Direito ao Desconto de Créditos Presumidos
Art. 3o A pessoa jurídica agroindustrial que apure o imposto de renda com base
no lucro real, inclusive a sociedade cooperativa que exerça atividade
agroindustrial, na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins a pagar podem descontar créditos presumidos calculados sobre o valor
dos produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à alimentação humana ou animal.
(...)
§ 6o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente
para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento. (destaquei)
Posteriormente, a IN SRF no 660/2006 revogou a IN SRF no 636/06,
mantendo-se o regramento do art. 3o, § 6o, II, desta no disposto no art. 8o,
§ 3o, II, daquela:
Do cálculo do crédito presumido
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o
crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado
com base no seu custo de aquisição.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
Fl. 5202
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente
para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento. (destaquei)
Os créditos presumidos da agroindústria não são apurados na forma do
art. 3o das leis de regência das contribuições, mas sim nos termos do art.
8o, § 3o, da Lei no 10.925/04.
Já a utilização dos crédito presumidos está prevista no próprio art. 8o e no
art. 15, do mesmo diploma legal, citados e transcritos anteriormente, ou
seja, o crédito presumido pode ser utilizado apenas e tão somente para
dedução da contribuição devida em cada período de apuração.
Esse é o entendimento da Câmara Superior em diversos julgados, cujas
ementas parciais passo a reproduzir:
“CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO
E
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há base legal para o ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos
apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925/2004, para agroindustrial que
produz bebidas lácteas. Inaplicabilidade ao caso concreto da legislação
posterior.”
(Acórdão no 9303-013.754, Processo no 10920.906170/2012-13, sessão de
16.03.2023, Conselheiro Vinícius Guimarães)

“CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
NÃO
CUMULATIVAS.
CRÉDITO
PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode ser
utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período, não
podendo ser aproveitado em ressarcimento. A autorização para ressarcir ou
compensar os créditos presumidos apurados neste período alcança somente os
pleitos formulados a partir de 01/11/2009.”
(Acórdão no 9303-010.814, Processo no 16349.000041/2007-80, sessão de
17.09.2020, voto vencedor do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal)

“CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM
OUTROS
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL
OU
RESSARCIMENTO
EM
ESPÉCIE.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no
10.925/2004 não se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003, ficando restrito o seu aproveitamento à
compensação mediante abatimento das próprias contribuições para o PIS e a
COFINS.”
(Acórdão no 9303-008.050, Processo no 10120.004233/2005-91, sessão de
20.02.2019, Conselheira Vanessa Marini Cecconello)
Fl. 5203
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

“CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
O crédito presumido da agroindústria, correspondente à Cofins, apurado sobre
aquisições de pessoas físicas e/ ou de pessoa jurídica, não sujeitas a esta
contribuição, somente pode ser utilizado para dedução da contribuição apurada
mensalmente, inexistindo amparo legal para o seu ressarcimento e/ ou
compensação com outros tributos.”
(Acórdão no 9303-007.627, Processo no 13154.000169/2005-71, sessão de
20.11.2018, Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)

“COFINS. CREDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. UTILIZAÇÃO.
Os créditos presumidos da agroindústria são apurados nos termos do art. 8o, §3o
da Lei no 10.925, de 2004, e podem ser utilizados apenas e tão somente para
dedução da contribuição devida em cada período de apuração.
(Acórdão no 9303-011.309, Processo no 10945.721076/2012-16, sessão de
17.03.2021, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
A impossibilidade de ressarcimento do crédito presumido decorre da
própria lei que o instituiu, como previsto no caput do art. 8o da Lei n.o
10.925, de 2004, que só permite seja utilizado como dedução dos débitos
da própria exação.
Não por outro motivo, a RFB, por meio do Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 15/2005, dispôs que: “o valor do crédito presumido
previsto na Lei n° 10.925, de 2004, arts. 8° e 15, somente pode ser
utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
apuradas no regime de incidência não-cumulativa” e que “não pode ser
objeto de compensação ou de ressarcimento” por falta de previsão legal.
Desta maneira, por falta de previsão legal, não cabe ressarcimento de
crédito presumido.
9.
Previsão legal para incidência da SELIC
Por fim, pede a correção e ressarcimento do saldo dos créditos pleiteados
na plenitude, com a incidência da taxa SELIC a partir de cada período de
apuração.
Sobre o tema, de maneira elucidativa, discorreu o Conselheiro José Adão
Vitorino de Morais, no seu voto do Acórdão no 3301-012.384, no
julgamento do Processo no 16366.720737/2013-66, em sessão de 22 de
março de 2023, que passo adotar como minhas as razões de decidir:
“Quanto à incidência da atualização monetária e pagamento de juros
compensatórios sobre o ressarcimento de créditos do PIS e da Cofins, o art. 14 da
Fl. 5204
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

Lei no 10.833/2003, que também se aplica ao PIS, vedava-os expressamente,
assim dispondo:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o , do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
No entanto, posteriormente, o STJ decidiu no julgamento dos REsp nos
1.767.945, 1.768.060 e 1.768.415, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 (Código de Processo Civil), que é devida a correção
monetária sobre o ressarcimento de saldos credores de créditos escriturais,
quando há resistência do Fisco em deferir o pedido. Ainda, segundo a decisão
desse Tribunal Superior, a resistência do Fisco se configura depois de decorridos
360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo
pedido de ressarcimento.
A decisão no REsp no 1.767.945, transitou em julgado na data de 28 de maio de
2020, cuja ementa reproduzimos, a seguir:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA
LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a)
"A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para
os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto
aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo
aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei
11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda,
já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora,
nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-
se, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão
ressarcitória do contribuinte.
Fl. 5205
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt
no REsp 1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
13/12/2018; AgInt no REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/11/2018; AgInt no REsp
1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.465.567/PR, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/11/2018; AgInt no REsp
1.665.950/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
25/10/2018; AgInt no AREsp 1.249.510/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe 19/09/2018; REsp 1.722.500/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no REsp 1.697.395/RS, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/08/2018; e AgInt no REsp
1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018.
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
Essa mesma ementa foi utilizada nas decisões dos REsp nos 1.768.060 e
1.768.415 que foram julgados no mesmo dia. Ambos os julgamentos trataram de
pedidos de ressarcimento de créditos presumidos do PIS e da Cofins da
agroindústria, assim ementados:
“6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento
de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo
ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)"
Ressaltamos ainda que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
levando-se em conta as decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17
de junho 2021, já atualizou o SIEF para aplicar os juros compensatórios, à taxa
Selic, sobre os pedidos de ressarcimento do PIS e da Cofins depois de decorridos
360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo
pedido, nos termos da Nota Técnica Codar no 22/2021, data de 30/06/2021.”
O pedido da recorrente foi no sentido de corrigir, pela SELIC, a partir de
cada competência dentro da qual teria o direito. Esse entendimento não
encontra respaldo na tese firmada acima reproduzida.
Portanto, deve-se reconhecer o direito à atualização monetária, sobre o
montante do ressarcimento deferido, fruto desta decisão, considerando-se
o termo inicial somente após escoado o prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias, que o Fisco possuía para a análise do pedido
administrativo.
De todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para (1) reconhecer que as receitas financeiras devem ser
Fl. 5206
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721260/2013-39

incluídas nas receitas sujeitas à incidência não cumulativa (numerador) e
na receita bruta total (denominador), para efeito do rateio proporcional
dos créditos; (2) reverter as glosas das despesas com fretes dos produtos
adquiridos como insumos ou para revenda sujeitos à alíquota zero de PIS
e de COFINS; (3) reverter as glosas dos serviços de fretes adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no País para transporte de bens adquiridos
de pessoas físicas; e (4) reconhecer o direito à atualização monetária,
sobre o montante do ressarcimento deferido, após decisão administrativa,
considerando-se o termo inicial somente após escoado o prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para (1) reconhecer que as receitas financeiras devem ser incluídas nas
receitas sujeitas à incidência não cumulativa (numerador) e na receita bruta total (denominador),
para efeito do rateio proporcional dos créditos; (2) reverter as glosas das despesas com fretes dos
produtos adquiridos como insumos ou para revenda sujeitos à alíquota zero de PIS e de COFINS;
(3) reverter as glosas dos serviços de fretes adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País
para transporte de bens adquiridos de pessoas físicas; e (4) reconhecer o direito à atualização
monetária, sobre o montante do ressarcimento deferido, após decisão administrativa,
considerando-se o termo inicial somente após escoado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 5207
DF CARF MF
Original